Tribunal: TJSP
Processo: 1015490-07.2018.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO – PROTESTO INDEVIDO – AUSÊNCIA DE PROVA NO SENTIDO DE QUE O PROTESTO TERIA ORIGEM EM SERVIÇO PRESTADO PELO RÉU. DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO CORRETAMENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.